Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711233-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA MARCELA DA SILVA, PAULA REGINA DA SILVA AGRAVADO: AFONSO DE SOUZA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA MARCELA DA SILVA e OUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de no 0704198-29.2021.8.07.0003, ajuizada por AFONSO DE SOUZA SILVA, deferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduzem tratar-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravado, relativa ao imóvel localizado à QNM 02, CONJUNTO F, CASA 47, Ceilândia Norte/DF. Dizem ser filha e enteada do agravado, que abandonou o imóvel objeto da lide em meados de 1989 e que, por essa razão, não deteria legitimidade ativa para o ajuizamento da ação, à medida que não mais manteve o domínio ou a posse sobre o bem. Sustentam exercer posse justa e legítima sobre o imóvel, não subsistindo razões para a manutenção da liminar deferida, tampouco o esbulho alegado pelo agravado. Afirmam que o imóvel foi adquirido por sua genitora em conjunto com o agravado, de forma que são herdeiras da parte do bem que cabia à genitora, devendo ser consideradas, ademais, as benfeitorias que realizaram no imóvel ao longo de todos esses anos. Asseveram que “é nítido nos autos que falta comprovação do exercício fático, bem como as provas produzidas até o presente não comprovam a data real do esbulho, portanto carece os requisitos cumulativos do art. 561 do NCPC/15, o que afasta a possibilidade de deferimento da liminar e demonstra que as Agravantes devem ser mantidas na posse do bem até deslinde da lide”. Ressaltam a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, à medida que causará o desabrigo de duas famílias, compostas por oito pessoas, devendo ser observada, ainda, a Lei Distrital no 6.657/2020, que veda as remoções e cumprimento de ordens de despejo durante a pandemia. Colaciona precedentes. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar que a decisão agravada surta efeitos e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, que determinou a reintegração de posse do imóvel. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, as agravantes pretendem liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, os artigos 579 e seguintes do CC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõem que o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. Além disso, sendo o comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, sendo que, nesse caso, necessária a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório. Confiram-se os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO POR PRAZO DETERMINADO (CEM ANOS). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA, POR QUEBRA DE CONFIANÇA E/OU DESVIO DE FINALIDADE. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. (...) 2. Como de sabença, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo. 4. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante. 5. De outro giro, cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo -, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação. A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório. (...) 12. Recurso especial não provido. (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O comodato é empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável. Nos contratos de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a posse originária e a propriedade do imóvel em favor do autor, bem como a ocorrência do esbulho, o deferimento liminar da pleiteada na ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1203993, 07099843420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em se tratando de mero comodato, houve o desdobramento da posse do agravado, por meio do qual este ficou com a posse indireta e as agravantes com a direta, de coexistência pacíficas. Isto é, a posse direta sobre a coisa, exercida temporariamente, em razão de direito pessoal, não anulou a indireta, de quem aquela foi havida (art. 1.197 do CC). Diante disso, resta demonstrado que as agravantes, como filha e enteada do agravado, exercem a posse sobre o imóvel objeto dos autos e, como consequência, a possibilidade do agravado a defender, diante da comprovação de ser o promitente comprador do imóvel. Acrescente-se que, resultando a posse das agravantes de comodato, a partir do instante em que o agravado, titular do imóvel, reclama a devolução do bem, a resistência traduz inequívoco esbulho possessório, bastando que as comodatárias sejam constituídas em mora com a prévia notificação e estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, como ocorrido na hipótese dos autos Ressalta-se ser justa e de boa-fé a posse exercida pelas agravantes até o dia em que validamente notificadas extrajudicialmente. Portanto, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, ao menos nesta análise inicial, afigura-se legítima a reintegração de posse postulada na inicial, tal como decidiu a decisão agravada. Contudo, diante da atual situação de calamidade pública enfrentada em razão da pandemia causada pela Covid-19, e em atenção à Lei Distrital no 6.657/2020, que veda as remoções e cumprimento de ordens de despejo durante a pandemia, creio que a ordem de reintegração do imóvel determinada pela decisão agravada deva ser suspensa, ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado. Em face do exposto, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de obstar o imediato cumprimento da ordem de desocupação do imóvel. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, até análise do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator